Tribunal: STF
Processo: ADI 7491
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, tendo por objeto o art. 2º da Lei 16.826, de 13.1.2019, do Estado do Ceará, que estabelece percentual mínimo de vagas a serem preenchidas exclusivamente por mulheres em concursos públicos da área de segurança pública daquele ente da Federação, com o seguinte teor:



     



     Art. 2º Deverão ser asseguradas vagas mínimas, nos concursos públicos para preenchimento de cargos e funções da área da segurança pública, destinadas exclusivamente a mulheres, em percentual não inferior a 15% (quinze por cento), sendo consideradas para o cálculo mencionado os policiais civis e militares e os agentes penitenciários.



    Alega-se que o dispositivo impugnado possibilita a exclusão da participação de mulheres na concorrência pelo total das vagas oferecidas nos concursos públicos para as carreiras da Polícia Militar do Estado do Cará. Nesse sentido, viola “(...) o art. 3º, IV (direito à não discriminação em razão de sexo), o art. 5º, caput e I (princípios da isonomia e da igualdade entre homens e mulheres), o art. 7º, XX (direito social à proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos), e os arts. 7º, XXX, 37, I, e 39, § 3º (direito de acesso a cargos públicos e proibição de discriminação em razão do sexo quando da respectiva admissão), todos da Constituição Federal”.



    A norma impugnada, ao estabelecer um mínimo de 15 % (quinze por cento) das vagas oferecidas, pode ser interpretada como “(...) autorização legal para que a participação de mulheres nos mesmos certames seja restrita e limitada a um percentual fixado nos editais dos concursos, impedindo-se que a totalidade das vagas sejam acessíveis por candidatas do sexo feminino”. 



     Diante da relevância da matéria constitucional suscitada e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999.



    A Procuradoria-Geral da República requereu, em petição protocolada em 1º/12/2023, aditamento da inicial para que seja incluído no pedido cautelar o pleito de suspensão dos concursos públicos para provimento de vagas aos cargos de soldado do quadro de praças e de 2º tenente do quadro de oficiais combatentes da Polícia Militar do Estado do Ceará. Os referidos certames estão em fase final, “já tendo sido realizadas as provas objetivas e discursivas, o exame de saúde e as avaliações psicológica e de capacidade física”, bem como há a “iminência de divulgação dos resultados finais e respectivas homologações dos concursos, e da correspondente convocação dos candidatos aprovados”.



    Informou a Procuradoria-Geral da República que “foram ofertadas 113 (cento e treze) vagas para oficiais e 1.000 (mil) vagas para soldados, a corporação militar destinou, com base na norma impugnada nesta ação direta, apenas 17 (dezessete) ocupações de oficiais para mulheres e 96 (noventa e seis) para homens, e 150 (cento e cinquenta) cargos de soldados para candidatas do sexo feminino e 850 (oitocentos e cinquenta) para candidatos do sexo masculino, o que representa, em ambos os certames, a reserva de somente 15% das vagas para mulheres e de 85% para homens”.



    É o relatório.



    DECIDO.



    A concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada exige a comprovação de perigo de lesão irreparável, uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais (ADI 1.155-3/DF, Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 18/5/2001). Conforme ensinamento de PAULO BROSSARD, segundo axioma incontroverso, a lei se presume constitucional, porque elaborada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, isto é, por dois dos três poderes, situados no mesmo plano que o Judiciário (A constituição e as leis a ela anteriores. Arquivo Ministério da Justiça. Brasília, 45 (180), jul./dez. 1992. p. 139). 



    A análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para sua concessão, admite maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia (ADI 3.401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão em 3/2/2005), pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada (ADI 425-MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, decisão em 4/4/1991; ADI 467-MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão (ADI 490-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 6/12/1990; ADI 508-MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 16/4/1991), bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente (ADI 474-MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 4/4/1991), ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção da eficácia do ato impugnado (ADI 718-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 3/8/1992), da relevância da questão constitucional (ADI 804-MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 27/11/1992) e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, ais os entraves à atividade econômica (ADI 173-MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, decisão em 9/3/1990), social ou política. 



    As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino, sem que estejam legitimamente justificadas, caracterizam afronta à igualdade de gênero. 



    A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico. 



    A consagração constitucional do princípio da igualdade veda as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, além de ser constante afirmação no mundo jurídico é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito, pois a atuação do Poder Público têm por objetivo a igualdade de condições sociais, meta a ser alcançada, não só por meio de leis, mas também pela aplicação de políticas ou programas de ação estatal (FÁBIO KONDER COMPARATO. Direito Público: estudos e pareceres. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 59). 



    O princípio da igualdade consagrado pela Constituição opera em dois planos distintos. De uma parte, frente ao legislador ou ao próprio executivo, na edição, respectivamente, de leis e atos normativos, impedindo que possam criar tratamentos abusivamente diferenciados a pessoas que se encontram em situações idênticas. Em outro plano, na obrigatoriedade ao intérprete, basicamente, a autoridade pública, de aplicar a lei e atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de diferenciações em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, raça, classe social. 



    A desigualdade inconstitucional na lei se produz quando a norma distingue de forma não razoável ou arbitrária um tratamento específico a pessoas diversas. Para que as diferenciações normativas possam ser consideradas não discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma justificativa objetiva e razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos genericamente aceitos, cuja exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efeitos da medida considerada, devendo estar presente por isso uma razoável relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente protegidos. 



    A participação feminina na formação do efetivo das polícias militares deve ser incentiva mediante ações afirmativas. Nesse sentido, cito o seguinte julgado da CORTE:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.. LEGISLAÇÃO QUE TRATA DO EFETIVO FEMININO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE. CRIAÇÃO DA COMPANHIA DE POLÍCIA FEMININA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 



    1. Na origem, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Sergipe, em face do art. 32, VII, da Lei Estadual 3.669/1995, do art. 1º, §1º, da Lei Estadual 7.823/2014 e, por arrastamento, do art. 3º da Lei Estadual 5.216/2003, que tratam do efetivo feminino da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), por ofensa aos arts. 3º, inciso II, 25, caput e inciso II, 29, inciso XV, todos da Constituição Estadual. 



    2. O acórdão recorrido assentou que a criação de uma Companhia de Polícia Feminina e a reserva de no mínimo de 10% de vagas para candidatos do sexo feminino constituem ação afirmativa, de política pública, que materializa o princípio da isonomia, na medida em que incrementa a participação feminina no efetivo da PMSE. 



    3. A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade de direitos, prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais, ou seja, todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em consonância com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico. 



    4. Esta CORTE já afirmou que ações afirmativas, com o escopo de garantir igualdade material entre as pessoas, não viola o princípio da isonomia. Além disso, é farta a jurisprudência desta CORTE no sentido de que o tratamento singularmente favorecido para a mulher não ofende o princípio da isonomia. 



    5. No que se refere ao art. 32, VII, da Lei Estadual 3.669/1995, que prevê a criação da Companhia de Polícia Feminina (CPMFem) e cuja destinação é o policiamento ostensivo em logradouros específicos, como aeroporto, estações rodoviárias e hidroviárias, estabelecimentos hospitalares, e outros locais ou áreas julgadas convenientes pelo Comando Geral da Corporação, é certo que pode haver unidades Policiais com divisão de atribuições pautadas em critérios essencialmente administrativos, funcionais e operacionais. Todavia, como consignado no voto divergente do acórdão recorrido “restringir o acesso de atuação da mulher a determinadas áreas de menor perigo” representa discriminação manifestamente sexista. 



    6. Na ADI 5355, DJe de 26/4/2022, Tribunal Pleno, o Relator, o Ilustre Min. ROBERTO BARROSO, sublinhou que o sexismo representa um forma de discriminação indireta que provoca impacto desproporcional sobre determinado grupo já estigmatizado, cujo efeito é o acirramento de práticas discriminatórias. 



    7. Nada obsta que se crie a Companhia de Polícia Feminina com o objetivo de incentivar o ingresso das mulheres na corporação, ou que as militares sejam destinadas ao policiamento ostensivo em locais ou áreas julgadas convenientes pelo Comando Geral da Corporação, desde que essa alocação não se faça de forma a discriminá-las sem um critério razoável. 



    8. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1424503 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023) 



    Esta CORTE, por sua vez, teve a oportunidade de apreciar medidas cautelares, recentemente concedidas, cujas legislações impugnadas limitam a participação de candidatas do sexo feminino na concorrência à totalidade das vagas ofertadas em concursos para quadros da Polícia Militar.



     Na Ação Direta 7.483, da Relatoria, Ministro CRISTIANO ZANIN, foi deferida medida cautelar, referendada por esta CORTE, para suspender o concurso para provimento de vagas no curso de formação de soldados do quadro da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. 



    EMENTA: REFERENDO DE PEDIDO CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE VAGAS PARA CANDIDATAS DO SEXO FEMININO. IGUALDADE DE GÊNERO PREVISTA NA CONSITUIÇÃO FEDERAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DO CERTAME ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    I – O percentual de 10% reservado às candidatas do sexo feminino parece afrontar os ditames constitucionais quanto à igualdade de gênero, sendo um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil à promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3°, IV, da CF/1988). 



    II - O princípio da igualdade, insculpido no caput do art. 5°, da CF, garante os mesmos direitos e obrigações aos homens e mulheres (art. 5°, I, da CF/1988), proibindo a diferenciação de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7°, XXX, da CF/1988). 



    III - Iminência de reaplicação de prova objetiva do concurso, o que poderia frustrar eventual procedência do pedido formulado na inicial. IV - Concessão de medida cautelar referendada. 



    (ADI 7483. Rel Min. CRISTIANO ZANIN, Dje 04/12/2023)



    Após, as partes envolvidas negociaram alterações de modo a permitir o prosseguimento do concurso sem as restrições de gênero previstas no edital, com homologação referendada. 



    Na Ação Direta 7.433, da Relatoria do eminente Ministro CRISTIANO ZANIN, tratava-se de legislação distrital que estabelecia o limite de 10% de participação de mulheres nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal. Foi deferida a medida cautelar com a suspensão do “certame em curso para o provimento de cargos no Quadro de Praças da Polícia Militar Combatentes (QPPMC)“. Após ter sido submetida a referendo, as partes envolvidas negociaram alterações de forma a permitir o prosseguimento do concurso sem as restrições de gênero previstas no no edital, devidamente homologadas. 



    Na presente Ação Direta, verifico dos editais anexados pela Procuradoria-Geral da República (docs. eletrônicos 22 e 23) que há a previsão de que as vagas são destinadas a ambos os sexos. Por sua vez, as referidas vagas são divididas entres os gêneros “masculino” e “feminino, com quantitativos próprios a cada um deles.



    Há nos referidos editais as seguintes previsões: 



    EDITAL N°001/2022 – SSPDS/AESP – 2.º TENENTE PMCE, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022 



    “1.3 Conforme disposto na Lei Estadual nº 16.826, de 13 de janeiro de 2019, serão destinados o percentual de 15% (quinze por cento) para mulheres das vagas ofertadas”. 



    EDITAL N° 001/2022 – SSPDS/AESP – SOLDADO PMCE, DE 07 DE OUTUBRO DE 2022 



    “1.3 Conforme disposto na Lei Estadual nº 16.826, de 13 de janeiro de 2019, será destinado o percentual de 15% (quinze por cento) para mulheres dentre as vagas ofertadas”.



    Há, pois, evidente indicativo de restrições ao acesso de candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas ofertadas, restando caracterizado o fumus boni iuris.



    De fato, os editais apresentados denotam a reserva de vagas de um quantitativo limitado para as candidatas do sexo feminino e não a possibilidade de concorrência para a totalidade das vagas. Em petição apresentada (doc. Eletrônico 25), o Governo do Estado do Ceará manifesta-se quanto a não concessão da medida cautelar sem, contudo, infirmar as razões pelas quais entendo presente o fumus boni iuris. 



    No que tange ao periculum in mora, registro que a Procuradoria-Geral da República demonstrou que os referidos certames estão em curso, inclusive, em fase adiantada, com risco de continuidade sem que se assegure às candidatas do sexo feminino a concorrência à totalidade das vagas ofertadas. Na já referida petição apresentada (doc. Eletrônico 25), o Governo do Estado do Ceará confirma os estágios avançados em que se encontram os concursos. 



    Diante de todo o exposto, presentes os requisitos para concessão de medida, defiro o pedido cautelar, ad referendum, para suspender os concursos públicos para provimento de vagas aos cargos de soldado do quadro de praças e de 2º tenente do quadro de oficiais combatentes da Polícia Militar do Estado do Ceará, inaugurados, respectivamente, pelos Editais nº 001/2022 – SSPDS/AESP – Soldado PMCE, de 7.10.2022, e nº 001/2022 – SSPDS/AESP – 2º Tenente, de 20.10.2022, inclusive, a divulgação de resultados, homologações e convocações de candidatos aprovados, até o efetivo julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade 



    Intime-se, com urgência, o Governador do Estado do Ceará. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente